Tribunal: STF
Processo: RMS 36478
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. processo administrativo disciplinar. cerceamento de defesa. Proporcionalidade.
1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a pena de demissão aplicada a policial federal em processo administrativo disciplinar. 
2. O indiciado no processo administrativo disciplinar se defende dos fatos a ele imputados, e não da sua capitulação jurídica. Precedentes.
3.  Não há falar em teratológica desproporcionalidade da punição, se aplicada a sanção legalmente cominada à infração cometida. 
4.  Recurso a que se nega seguimento. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do MS nº 23.837.
    2.  O recorrente narra ter sido instaurado contra ele Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 013/2014-SR/DPF/RJ) para apuração de condutas descritas no art. 43, IX, XLVIII e LIII, da Lei federal nº 4.878/1965, tendo o indiciamento seguido esta mesma tipificação. Porém, a autoridade julgadora adotou parecer nº 166/2016/CGSF/CAD/CGAAN/CONJUR-MJ/CGU/AGU, o qual atribuiu ao impetrante também a conduta descrita no art. 132, IV, da Lei federal nº 8.112/1990, como fundamentação para o ato de demissão (Portaria nº 533/2017, do Ministério da Justiça). Nesse cenário, impetrou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado monocraticamente pelo Ministro Relator. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pelo órgão colegiado, em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA. DEMISSÃO. REGULARIDADE. ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONDUTA. ALTERAÇÃO. DEFESA DOS FATOS E NÃO DA TIPIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
    I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar contra ato supostamente ilegal praticado pelo Ministro de Estado da Justiça. A parte impetrante alega que foi instaurado o processo administrativo disciplinar n. 013, consubstanciado na Portaria n. 533/2017, que culminou na sua demissão do cargo de Agente de Polícia Federal do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal do Rio de Janeiro, ao argumento de enquadramento nas práticas previstas nos incisos IX, XLVIII e LIII do art. 43 da Lei n. 4.878/65, e inciso IV do art. 132 da Lei n. 8.112/90. Na decisão recorrida, denegou-se a segurança.
    II - É uníssono o entendimento deste Tribunal Superior de que o acusado no processo administrativo disciplinar defende-se dos fatos a ele imputados e não da tipificação legal relacionada. Eventual tipificação jurídica diversa não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório, exceto no caso de agravamento da pena a ser aplicada.
    III - Conforme se depreende dos autos, a nova tipificação, constante no inciso IV do art. 132 da Lei n. 8.112/90, não implica pena diversa daquela já prevista nos artigos originalmente elencados pela Comissão Disciplinar, vale dizer: tanto os artigos afetos à Lei n. 4.878/65 quanto aquele associado à Lei n. 8.112/90 estabelecem a pena de demissão. Nesse sentido: MS n. 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/3/2017, DJe 23/3/2017.
    IV - Além disso, é mister pontuar que a tipificação pela Comissão não vincula a autoridade responsável pelo respectivo julgamento. Logo, a nova tipificação pelo Ministro de Estado da Justiça, em nada viola os princípios colorários do devido processo legal. Nesse sentido: MS n. 17.744/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/8/2017, DJe 19/12/2017.
    V - Ainda que assim não fosse, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara eventual nulidade quando não haja prejuízo ao acusado.
    VI - Assim, diante da ausência de comprovação de prejuízo, bem como observado o contraditório e a ampla defesa, não se reconhece nulidade processual, como no presente caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 934.319/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017 e AgInt no AgInt no REsp n. 1.670.334/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 21/2/2018. 
    VII - Agravo interno improvido.”
    3. No presente recurso, o recorrente reitera a alegação de cerceamento de defesa quanto à imputação de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei nº 8.112/1990), que não teria sido aventada em outras fases do processo administrativo disciplinar, anteriores ao parecer da Advocacia-Geral da União. Defende que “o prejuízo sofrido pelo Recorrente reside, justamente, no fato de que não lhe fora dada oportunidade de impugnar as alegações que levaram à imputação das condutas tipificadas no artigo 132, inciso IV, da Lei nº. 8.112/90, configurando grave violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e à garantia do devido processo legal”.  Afirma, ademais, que “a aplicação da pena de demissão ao recorrente é flagrantemente desproporcional, além de não apresentar qualquer proporcionalidade com os fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar”.
    4. Em contrarrazões, a União sustenta o acerto da decisão recorrida, pela afirmação de inexistência de afronta ao contraditório ou demonstração de prejuízo do impetrante. 
    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Conheço do recurso, porque presentes os seus pressupostos. No mérito, porém, o recurso não merece provimento.
    8. Consta dos autos que o ora recorrente foi demitido do cargo de agente da Polícia Federal após processo administrativo disciplinar - paralelo a processo criminal - em que se apurou a acusação de que “ SAUL teria organizado um grupo, para prevalecendo-se do cargo de policial federal lotado na AIRJ, prestar, mediante recebimento de vantagem indevida, serviço de atendimento privilegiado de passageiros que utilizavam o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, atividade que eventualmente era complementada com serviços de traslado e segurança dos passageiros” (parecer da SR/DPF/RJ). O recorrente foi indiciado pela prática das condutas descritas no art. 43, IX, XLVIII e LIII, da Lei federal nº 4.878/65, em tipificação adotada também pelo parecer conclusivo da comissão processante. Eis o teor dos dispositivos: 
    “Art. 43. São transgressões disciplinares: 
    (…)
    IX - receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e, sob qualquer pretexto, em razão das atribuições que exerce; 
    (...)
    XLVIII - prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial; 
    (…)
    LIII - exercer, a qualquer título, atividade pública ou privada, profissional ou liberal, estranha à de seu cargo”
    9. No parecer nº 166/2016/GCSF/CAD/CGAAN/CONJUR-MJ/CGU/AGU, houve capitulação das condutas de forma adaptada, com exclusão da incidência do art. 43, IX, porém com adição do art. 132, IV, da Lei federal nº 8.112/90. Confira-se:
    “16. Os fatos dizem respeito à prática de infrações disciplinares pelos policiais federais SAUL BEMERGUY, VAGNER JACOMO DOS SANTOS ELIAS e (...), por terem, prevalecendo-se do cargo de policiais federais lotados no DEAIN/SR/DPF/RJ, prestado, mediante recebimento de vantagem indevida, e sob a organização do primeiro acusado, prestado serviço de atendimento privilegiado a passageiros que utilizavam o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, atividade que, eventualmente, era complementada com serviços de traslado e segurança dos passageiros. 
    (...)
    29. Por estas razões, manifesto-me de acordo com as conclusões apresentadas pelo colegiado e pelos órgão correicionais, inclusive quanto ao enquadramento legal dos fatos, a exceção do entendimento sobre a incidência, na espécie, do artigo 43, inciso IX (receber propinas, comissões, presentes ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e, sob qualquer pretexto, em razão das atribuições que exerce), da Lei n. 4878/65. 
    30. Isto porque, esse dispositivo diz respeito ao recebimento de gratificações, gorjetas, presentes, como espécies de contraprestação e retribuição pelo exercício regular da função. A caracterização deste dispositivo pressupõe que o agente público tenha agido dentro de forma regular, sendo a vantagem ilícita uma proposta de recompensa à prática regular do ato funcional por ele praticada, o que, por óbvio, não é a hipótese dos autos, que trata do tratamento privilegiado conferido por policiais federais, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, a determinadas pessoas, mediante recebimento indevido de valores, sem observância dos normativos que disciplinam a atuação nesses casos.
    31. Por outro lado, entendo que os fatos objeto de apuração amoldam-se na conduta prevista no artigo 132, inciso IV (improbidade administrativa), da Lei n. 8.112/90, além de outras, uma vez que restou demonstrada a solicitação/recebimento indevido de valores pelos acusados, em razão da condição de servidores públicos, para que concedessem tratamento diferenciado a usuários do serviço público, em flagrante desrespeito aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 
    (...)
    40. Pelo exposto, opina-se pelo acolhimento do Relatório Final elaborado pela Comissão de Processo Disciplinar (fls. 346/368), para sugerir:
    1. Aplicação da penalidade de DEMISSÃO ao APF SAUL BEMERGUY em razão da prática das condutas ilícitas disciplinares capituladas no artigo 43 incisos XLVIII e LIII, da Lei nº 4.878/65 e no artigo 132, inciso IV, da Lei nº 8.112/90”;
    10. Como se vê, a conduta que resultou na imputação de prática de ato de improbidade administrativa, com consequente aplicação da sanção de demissão (art. 132, IV, da Lei nº 8.112/1990), encontra-se descrita na portaria de instauração do PAD (Portaria nº 150/2014-SR/DPF/RJ), razão pela qual o ora recorrente teve a oportunidade de se defender da acusação, muito embora tenha havido parcial mudança a tipificação. Além disso, previsível a sanção imposta, a partir da instauração, uma vez que as condutas descritas nos incisos IX, XLVIII, LIII do art. 43 da Lei nº 4.878/1965, individualmente consideradas, são igualmente puníveis com demissão, nos termos do art. 48, II, daquele mesmo diploma. Extraio:
    “Art. 48. A pena de demissão, além dos casos previstos na Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, será também aplicada quando se caracterizar:
    (...)
    II - transgressão dos itens IV, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, L, LI, LII, LIII, LV, LVIII, LXI e LXII do art. 43 desta Lei”(destaquei)”.
    11. Nessas circunstâncias, não se pode dizer que a defesa tenha sido surpreendida com a aplicação dessa penalidade. Sem razão, portanto, o recorrente, quanto ao alegado cerceamento de defesa. Tal como constou do acórdão recorrido, o indiciado, no processo administrativo disciplinar, defende-se dos fatos a ele imputados, e não de sua capitulação jurídica. Nessa linha: RMS 34.228, Rel. Min. Edson Fachin; MS 25.910, Rel. Min. Joaquim Barbosa e RMS 35.868-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, do qual extraio trecho pertinente da ementa:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR PUNITIVA. RESGUARDO. CONTROVÉRSIA SOBRE A ROBUSTEZ DAS PROVAS QUE ALICERÇARAM A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO.
    1. O indiciado em processo administrativo disciplinar se defende dos fatos apontados no ato de indiciamento e não da sua capitulação jurídica. Precedentes.
    2. Na espécie, o agravante teve regular ciência dos fatos descritos no ato de indiciamento, o que lhe possibilitou o exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.
    (…)
    6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”.
    12. Inviável, ainda, a cassação de ato demissório válido, com consonância entre o ato imputado ao agente público e a sanção aplicada - circunstância esta que afasta teratológica desproporcionalidade da punição. Esta Corte não admite que o princípio da proporcionalidade seja invocado para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente por outra menos grave (RMS 30.455/DF, Rel. Min. Luiz Fux; RMS 24.956, Rel. Min. Marco Aurélio).
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator